Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Autos que aguardam relatório de quebra de sigilo telefônico dos celulares apreendidos. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Paciente reincidente específico e que estava em prisão domiciliar. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.